Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-03.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001482-03.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA LUCIA DE SOUZA VIANA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. DROGAS ENCONTRADAS EM ÁREA EXTERNA DA RESIDÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA POR CONVIVÊNCIA FAMILIAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público interpôs apelação contra a r. sentença do d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu a ré da imputação de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). A denúncia narrou que a ré guardava, em sua residência, diversos entorpecentes, totalizando mais de um quilo de substâncias ilícitas. A sentença absolveu a denunciada por ausência de provas quanto à sua responsabilidade penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos que justifiquem a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, considerando que os entorpecentes foram localizados em área externa da casa, com acesso irrestrito, e sem comprovação da posse ou ciência da ré sobre a substância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição foi fundamentada na inexistência de elementos probatórios que comprovassem a posse consciente da droga pela apelada. O entorpecente foi encontrado sob o assoalho da residência, em área de livre acesso, sem que houvesse testemunhas que relacionassem diretamente a ré com o tráfico ou com a droga apreendida. A denúncia anônima e o histórico de familiares envolvidos com o tráfico não são suficientes para configurar responsabilidade penal. Conforme o art. 386, VII, do CPP, a dúvida sobre a autoria impõe a absolvição. A jurisprudência afasta a responsabilização penal por presunção, sendo necessária a demonstração de dolo específico, não presente nos autos. A existência de outras pessoas no imóvel, a ausência de antecedentes criminais e a ausência de outros elementos comprometedores reforçam a fragilidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido para manter a absolvição da ré Ana Lúcia de Souza Viana, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da posse consciente e do dolo do agente, não se admitindo presunção com base em parentesco ou mera presença no local. 2. Dúvidas quanto à autoria impõem absolvição com base no princípio in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
RT 621/290.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu a apelada da tipificação que lhe foi atribuída, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 20719355, in verbis:

“(...)
que no dia 07/02/2020, por volta das 16h40min, Rua Jibóia Branca, nº. 80, Bairro Jibóia Branca, nesta cidade, a denunciada ANA LÚCIA DE SOUZA VIANA guardava em sua residência, para fins de comércio ilícito, 140 (cento e quarenta) invólucros de erva seca prensada, confeccionadas em pedaços de papel alumínio, pesando 187,8g (cento e oitenta e sete gramas e oito miligramas); 01 (uma) embalagem tipo "tijolo", contendo erva seca prensada, enrolada com fita adesiva de cor marrom, pesando 577.5g (quinhentos e setenta e sete gramas e cinco miligramas), ambas da substância Delta 9 Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, bem como, 286 (duzentos e oitenta e seis) invólucros descritos como "trouxinhas", contendo substância pastosa esbranquiçada, confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor branca, pesando 526,1g (quinhentos e vinte e seis gramas e uma miligrama), e
01 (uma) porção de substância petrificada amarelada, acondicionada em saco de plástico transparente, pesando 92,4 gramas, ambas da substância química entorpecente Benzoilmetilecgonina, comumente conhecido como cocaína, sem autorização legal ou regulamentar
.”

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi absolvida do delito que lhe foi atribuído.

Em razões recursais apresentadas pelo
parquet
, ID 21719436,
pretende a condenação da denunciada, alegando que existem provas suficientes nos autos para ensejar uma decisão condenatória em seu desfavor.

Em contrarrazões,
a defesa requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

Alega o órgão ministerial que existem provas suficientes nos autos para ensejar uma decisão condenatória em face da denunciada.

Não prospera a tese ministerial.

A decisão combatida foi fundamentada nos seguintes termos, ID 21719430:

“
Pelo que se extraiu da instrução, a droga foi encontrada não a partir da entrada dos policiais na residência da acusada, como à primeira vista pode parecer, mas sob o assoalho da casa, em sua área externa, por se tratar de uma palafita. Por estar em parte sobre um curso d’água, o acesso à parte em que localizada a droga, por se dar externamente, é possível a qualquer pessoa sem a necessidade de ingressar na casa.

Portanto é inviável afirmar que a substância ilícita era da acusada, já que, para além do seu achado, nenhuma outra prova foi produzida anteriormente ou posteriormente à localização da droga que demonstrem conduta da acusada ligada à droga apreendida ou a qualquer outra ação característica de alguém envolvido com quaisquer das figuras típicas previstas no art. 33 da Lei de Drogas.

Cientes dessa fragilidade, os policiais que serviram de testemunha fizeram questão de trazer inserir em seus depoimentos, mesmo sem indagação específica a tal respeito, a existência da denúncia anônima e que a acusada seria mãe de um tal Amauri, conhecido pela prática do tráfico de drogas; e que também uma outra filha desta teria sido presa em outro momento na mesma rua ou localidade por tráfico de drogas.

É certo não se pode firmar convicção por conta da alegada existência de denúncia anônima acerca deste ou daquele teor se os fatos objeto desta não tiverem sido investigados e demonstrados. Não é a apresentação e apreensão de drogas que comprova a denúncia anônima. Qualquer um pode apresentar drogas é criar uma denúncia anônima que vai ligá-la a “A” ou “B”. O exerício [sic] do poder punitivo é demasiado sério, para que seja exercido com base em confiança, intuição ou outra coisa que não constitua prova concreta sobre a conduta objeto da acusação.

Muito menos se pode inferir culpabilidade por parentesco. Ao contrário, reforça-se o motivo para não se poder afirmar acerca da ligação da droga com a acusada. Afinal, com tantas pessoas próximas enviolvidas [sic] com o tráfico de drogas, de acordo com o relato dos policiais, como ter certeza de que a droga localizada realmente seja de responsabilidade da acusada e não de uma dessas outras pessoas?

(...)
”

De uma análise do
decisum
acima exposto, entendo que não existe razão nos autos para se modificar a sentença combatida, posto que, apesar de ter sido franqueada a entrada de policias na residência da ré, após denúncia anônima que lhes foi comunicada, e sido encontrada uma quantidade de droga significativa embaixo do assoalho da residência, nada no processo comprovou que a droga era realmente de propriedade da recorrida, muito menos que esta teria ciência de sua existência, tanto é que permitiu, sem nenhuma ressalva, a entrada dos policiais em sua casa.

Outro ponto a se destacar foi que foi dito pelas testemunhas de acusação, policiais militares, em juízo, que o filho da acusada, conhecido como Amauri, era traficante conhecido na região, bem como que a filha da ré já havia sido presa pelo delito de tráfico de drogas, em outra ocasião, em uma casa vizinha a da apelada.

Assim, como relatado pelos policiais que procederam a diligência que os filhos da ré eram traficantes conhecidos, isso não pode se estender a sua mãe, pelo simples fato de morarem todos na mesma residência, sendo que, por ter sido encontrada substância entorpecente debaixo do assoalho do imóvel, isso não comprova de forma cabal que a droga era de propriedade da dona da casa, pois outras pessoas eram moradoras da residência, no entanto, no momento da diligência policial, somente a ré estava no imóvel na companhia de uma criança autista.

É pacífico o entendimento de que, na ação penal por tráfico de drogas, não se admite a imputação de autoria, co-autoria ou participação com fundamento em mera presunção de convivência da pessoa com outros que já são conhecidos como traficantes, onde, no caso, não foi demonstrado que a ré possuía conhecimento de que haveria droga embaixo do assoalho de sua casa, droga esta que poderia ter sido implantada por qualquer outra pessoa que ali residia.

A mera suspeita de que ela teria conhecimento da droga naquele local, pelo simples fato de ser proprietária do imóvel, não é suficiente para a condenação, pois esta deve ter por suporte prova firme e segura da traficância. Afinal, não se pode presumir a realização de uma conduta tão-só pelo aspecto objetivo do fato, uma vez que se exige comportamento típico doloso.

Aliás, a vida pregressa da apelante também não induz à prática delituosa, pois nenhum outro registro criminal além deste processo se mostrou presente em sua Certidão de Antecedentes Criminais constante à ID 21719353, devendo prevalecer a boa conduta social da recorrente e não registra nenhum antecedente criminai.

Desse modo, pairando dúvida sobre a efetiva participação do apelante no crime, impõe-se o acolhimento da tese defensiva, com fundamento no princípio in dubio pro reo:

“
Conviver e ser filha de pessoas que traficam entorpecentes não implica obrigatória assunção da condição de co-autor do delito. Pairando dúvida, mínima que seja, impõe-se o decreto absolutório, com fundamento no princípio in dubio pro reo
.” (RT 621/290).

Dessa forma, mantenho na íntegra a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 19/05/2025